Tribunal: TJMT
Processo: 0054706-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054706-02.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO;

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
REJEITADOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3.
É vedado ao Tribunal apreciar questões não analisadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão
da minha relatoria, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, na ação de embargos à execução fiscal, proposta pelo embargante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O Embargante defende a existência de omissão e obscuridade no acórdão, uma vez que não foram apreciados os dispositivos de leis, princípios e jurisprudências colacionadas nos autos, ao passo que o julgado reproduziu, com equívoco, os fundamentos do que se decidiu na origem.

Aduz para tanto que, apesar de a Fazenda Pública possuir o privilégio de criar para si mesma os próprios títulos executivos, é imprescindível, contudo, que a CDA possua os requisitos mínimos necessários para a sua regular existência, nos termos dos §§ 5o e 6o, do art. 2o, da Lei de Execuções Fiscais.

Sustenta que a CDA executada não indica o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou em contrato. E a falta de tal requisito é motivo para a nulidade da Inscrição da Dívida Ativa.

Por outro viés, assevera que a multa aplicada pelo Procon municipal não pode ter a finalidade de confisco, aplicando penalidade exorbitante, como é o caso. Expõe, ainda, que, esperava ao menos a redução do valor da importância com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o processamento e acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para que sejam sanados vícios apontados.

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da obscuridade, contradição e omissão apontadas, sejam atribuídos efeitos infringentes para modificação do conteúdo do acórdão e, ainda, sejam os artigos prequestionados apreciados.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 104277145).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão da minha relatoria, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – BEM OFERTADO - RECUSADO PELO ENTE PÚBLICO – ORDEM LEGAL – INOBSERVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.

2. O STJ assentou, no julgamento do AREsp 1.528.536/RJ que, em execução fiscal, o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da Lei n.6.830/80.”

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que a CDA não possui os requisitos elencados nos §§ 5o e 6o, do art. 2o, da Lei de Execuções Fiscais, e
a falta de tal requisito é motivo para a nulidade da Inscrição da Dívida Ativa, bem como a multa aplicada pelo Procon municipal é exorbitante, devendo ser reduzida ante princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, o juízo de piso rejeitou liminarmente os embargos à execução, e por consequência julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
pela ausência da garantia do juízo
.

Dessa forma, o acórdão não padece dos vícios apontados, estando devidamente fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda, considerando que a garantia do juízo constitui condição específica para o oferecimento de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1o da Lei n. 6.830/80.

Outrossim, o não enfrentamento das teses aduzidas pelo embargante não configura vício de omissão, visto que não foram analisados pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – PORTARIA DE TRIBUNAL DE ORIGEM – NÃO APLICAÇÃO A RECURSOS DIRIGIDOS AO STJ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022 do CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.
2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante.
(...) (EDcl no AgIntno AREsp 756.179/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).”

Portanto, resta evidente a inadequação da via declarativa para o atendimento da pretensão do embargante.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021